Tribunal: CARF
Processo: 10909.003577/2004-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003577/2004-35
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.665 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DOLOSO.
O erro em si não justifica a qualificação da multa, porém o conjunto de provas
demonstram o intuito doloso em se compensar valores que sabidamente não
eram creditáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Lívia De
Carli Germano, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), que não conheceram do recurso e que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andréa Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003577/2004-35
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.665 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003577/2004-35

Trata-se de processo julgado pela 1a Câmara da Primeira Seção deste Conselho,
quando foi dado parcial provimento ao recurso voluntário, em acórdão assim ementado (acórdão
no 101-96.138):

AUTO DE INFRAÇÃO- LOCAL DA VERIFICAÇÃO DA FALTA: Não
padece de nulidade o Auto de Infração lavrado fora do estabelecimento da
contribuinte.
FORMALIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA- INSTRUMENTO ADEQUADO- De
acordo com o diploma que rege o processo administrativo fiscal, a
formalização da exigência é feita mediante auto de infração ou notificação de
lançamento, não havendo previsão no sentido de ser usado um ou outro
instrumento, conforme a situação especifica.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL- Para os procedimentos de
fiscalização decorrentes de revisão interna de declarações, não há necessidade
de emissão de MPF, conforme dispõe o art.11 da Portaria SRF 3007/2001.
MULTA ISOLADA - NÃO SEGREGAÇÃO - Tratando-se de irregularidade
que não acarreta nulidade, não há necessidade de saná-la mediante lavratura de
novos autos de infração, uma vez que não influi na solução do litígio.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA- Não extinto o débito pela não homologação
da compensação, cabe a exigência do crédito tributário indevidamente
compensado.
MULTA QUALIFICADA. Não provado, inequivocamente, o evidente intuito
de fraude, descabe a aplicação da multa qualificada.
MULTA SOBRE VALOR NÃO RECOLHIDO DE ESTIMATIVAS- Tratando-se de
ato não definitivamente julgado, aplica-se retroativamente a lei tributária que o puna
com penalidade menos gravosa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM; os Membros da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
por unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares suscitadas e, no mérito, DAR
provimento PARCIAL ao recurso, para reduzir os percentuais das multas de oficio, nos
termos do voto da Relatora.
Houve a interposição de Embargos de Declaração pela PGFN, fls. 1419, que foi
rejeitado em despacho de fls. 1446.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 1448 e ss, com fulcro
no art. 7, inc. II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
vigente na época, alegando divergências jurisprudenciais com relação à aplicação da multa
qualificada.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PFGN
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.665 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003577/2004-35

Em despacho de admissibilidade (fls. 1468 e ss), o Recurso da PGFN foi
admitido, nos seguintes termos:
A Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial em relação caracterização do
evidente intuito de fraude para fins de aplicação da multa qualificada de 150%, no caso
de oferecimento à compensação de créditos que não possuem natureza tributária e
quando o contribuinte sabia da impossibilidade do encontro de contas.
O pretendido dissídio jurisprudencial alcança o seguinte julgado, conforme ementa a
seguir transcrita na parte que interessa:
MULTA QUALIFICADA. Não provado, inequivocamente, o evidente intuito defraude,
descabe a aplicação da multa qualificada.
A Recorrente apresenta à lide a transcrição das ementas dos Acórdãos 202-17082, 105-
14098 e 202-18698.
O Acórdão paradigma 202-17082 apresenta a seguinte ementa na parte que interessa:
COFINS. APÓLICES DA DIVIDA PUBLICA. CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO-
TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
procedente a imposição de multa de oficio qualificada nos casos em que o crédito
oferecido pelo contribuinte à compensação não se reveste de natureza tributária,
quando comprovado ser do seu conhecimento a impossibilidade do encontro de contas
efetuado.
Uma vez que no recorrido o entendimento é no sentido que, ainda que o contribuinte já
tivesse apresentado outras DCOMP's com decisões desfavoráveis, não houve
caracterização do evidente intuito de fraude, no caso do paradigma o entendimento foi
no sentido que uma vez que o contribuinte tinha conhecimento da impossibilidade de
realizar o encontro de contas, restou caracterizado o evidente intuito de fraude.
Verificados os pressupostos de admissibilidade da peça recursal, tempestividade e
divergência entre os julgados, acato a Informação supra e DOU seguimento ao Recurso
Especial.
Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial da PGFN às fls. 1483 e ss, alegando, em síntese, que o recurso deve ser inadmitido, já
que o crédito-prêmio de IPI possui natureza tributária conforme determinado pelo STF.
Recurso Especial do Contribuinte
Igualmente inconformado, a Contribuinte interpôs Recurso Especial, às. fls. 1491
e ss, com fulcro no art. 56, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), alegando divergências jurisprudenciais com relação à
inaplicabilidade da multa de 50%, já que não se configurou a omissão de recolhimento.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte
Em despacho de admissibilidade (fls. 1537 e ss), o Recurso da Contribuinte não
foi admitido, pois o acórdão paradigma colacionado não foi de outra Câmara e sim da mesma. E
a decisão foi confirmada pelo presidente do Conselho.
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.665 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003577/2004-35

É o Relatório.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese
Trata-se de Auto de Infração decorrente da compensação de IRPJ e CSLL devidos
com a utilização de crédito-prêmio de IPI, com multa qualificada em razão do crédito não ser de
natureza tributária, não passível de compensação por disposição legal, e também em razão do
intuito fraudulento pois de acordo com a fiscalização o contribuinte apresentou formulário
referente a créditos decorrentes de decisão judicial sem estar amparado por qualquer ação
judicial, não utilizou o programa PerdComp pois lá não havia a possibilidade de indicar o
crédito-prêmio para pedidos de ressarcimentos e mesmo assim efetuou as compensações,
violando normas, e induzindo a erro as autoridades fiscais.
O contribuinte, por sua vez, sempre argumentou no sentido de ser possuidora de
créditos originários de exportação – crédito-prêmio de IPI, que os pedidos de ressarcimentos
foram indeferidos, sendo objeto de manifestação de inconformidade, portanto, todos com a
exigibilidade suspensa.
A Turma a quo, após minuciosa análise da legislação assim entendeu por bem
afastar a multa qualificada e manter a isolada de 50%.

Recurso Especial da PGFN
Conhecimento
O recurso especial foi admitido com base nos seguintes paradigmas:
- Acórdão n. 202-17082, de 23.05.2006:
Ementa: COFINS. APÓLICES DA DÍVIDA PÚBLICA. CRÉDITOS DE
NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
É procedente a imposição de multa de oficio qualificada nos casos em que o crédito
oferecido pelo contribuinte à compensação não se reveste de natureza tributária, quando
comprovado ser do seu conhecimento a impossibilidade do encontro de contas
efetuado.
MULTA ISOLADA.
A compensação indevida de tributos com créditos sabidamente inexistentes,
porque oriundos de créditos não tributários, enseja a aplicação da multa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.665 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003577/2004-35

Não caracteriza cerceamento do direito de defesa a lavratura do auto de
infração de multa isolada, após o indeferimento do pedido de compensação, em
face de enquadrar-se nas hipóteses previstas no art. 18 da Lei n° 10.833/2003,
por expressa determinação legal, será a impugnação juntada ao pedido de
manifestação de inconformidade para julgamento em conjunto.
Recurso negado."
Segue o recurso especial, no seguinte sentido:
9. O acórdão paradigma acima evidenciado foi claro, em caso análogo ao presente, em
autorizar a exasperação da multa qualificada, por entender que o fato da contribuinte
proceder à compensações de débitos tributários com créditos não tributários, que sabia
não autorizadas pela legislação tributária federal, haja vista ter pleno conhecimento da
sua impossibilidade em razão de vários indeferimentos anteriores de outros pedidos de
compensação da mesma natureza, evidencia o intuito doloso do contribuinte.
10. Observe-se, neste ponto, a semelhança da hipótese carreada aos autos, na medida em
que também aqui o contribuinte já havia apresentado algumas DCOMPs, cujas decisões
administrativas lhe haviam sido desfavoráveis. Isso demonstra claramente que o
contribuinte tinha pleno conhecimento da impossibilidade de se efetuar as
compensações da forma como realizadas.
11. 0 caso dos autos, como visto, em tudo se enluva ao paradigma suscitado, o que
demonstra estar perfeitamente adequada a autuação da auditoria fiscal.
- Acórdão n. 105-14098, de 27.05.2003:
MULTA AGRAVADA - Cabível a multa agravada, quando, além de
confessado expressamente pelo contribuinte, perfeitamente demonstrado nos
autos, que os envolvidos na prática da infração tributária conseguiram o
objetivo de, além de omitirem a informação em suas declarações de
rendimentos, deixaram de recolher os tributos devidos. A prática reiterada de
reduzir indevidamente a receita oferecida à tributação, por força de erro de
soma ou outro artificio, é forte indicio de prática fraudulenta, merecendo a
imposição da multa agravada de 150%.
MULTA AGRAVADA NOS PROCEDIMENTOS DECORRENTES - Sendo
única a conduta motivadora da aplicação da penalidade, a multa agravada deve
ser aplicada em todos os lançamentos decorrentes da mesma infração.
Em que pese o contribuinte pugnar pelo não conhecimento do recurso especial
tendo em vista o fato do crédito-prêmio de IPI ter ou não ter a natureza tributária, na realidade é
que o acórdão recorrido tratou este fato como irrelevante para qualificar a multa enquanto nos
acórdãos paradigmas, tal fato basta para a qualificação, daí o dissenso jurisprudencial.
Assim, conheço do Recurso Especial da PGFN.
Mérito
A questão de mérito que deve ser decidida reside na qualificação da multa no caso
em destaque.
O lançamento que qualificou a multa traz os seguintes pontos:
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.665 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003577/2004-35

O intuito de fraude ganha ainda mais relevância quando se verifica que o contribuinte
apresentou ao Fisco, anexos as suas DCOMP o formulário referente a "Créditos
Decorrentes de Decisão Judicial", sem, contudo, estar amparado por qualquer ação.
Não bastasse a natureza do crédito, verifica-se, ainda, sua inexistência, haja vista a
extinção do beneficio no dia 30 de junho de 1983.
Sem qualquer decisão judicial que o ampare, o contribuinte jamais poderia ter efetuado
as compensações. Se o fez assumiu um risco.
Ressaltamos que o contribuinte sabia que a utilização da subvenção denominada
"credito-prémio" não era previsto no programa utilizado para declarar suas
compensações. Desde 28 de maio de 2003, data da publicação da IN SRF n° 323, de 24
de abril de 2003, os pedidos de ressarcimento e as declarações de compensação devem
ser realizadas por meio de programa de informática, disponibilizado para download, no
sitio da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br . 0 art. 3° da IN 323/03 indica em
que situação o contribuinte poderá deixar de utilizar o programa e pedir ressarcimento
ou declarar compensação através de formulários:
"Art. 3° Os formulários a que se refere o art. 44 da Instrução Normativa SRF n° 210, de
30 de setembro de 2002, somente poderão ser utilizados pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que a destituição, o ressarcimento ou a compensação de seu crédito para
com a Fazenda Nacional, embora admitida pela legislação federal, não possa ser
requerido ou declarada à SRF mediante utilização do programa PER/DCOMP,
aprovado pela Instrução Normativa SRF n. 320, de 11 de abril de 2003".
O contribuinte não utilizou o programa PER/DECOMP porque nele não há
possibilidade de indicação de credito -prêmio para pedidos de ressarcimento ou
declarações de compensação. (...)
De fato, o contribuinte deparou - se com a impossibilidade de utilização do crédito-
prêmio. Teve, ainda, de refletir sobre a legalidade dos seus atos. Refletiu e decidiu, sem
qualquer decisão judicial favorável transitada em julgado, sem qualquer decisão
administrativa favorável e contrariamente ao que orientam o Ministério da Fazenda e os
Tribunais, efetuar suas compensações de tributos com um "não tributo", ao arrepio da
lei.
Ao utilizar, então, os formulários de papel, deparou - se mais uma vez com a falta de
previsão da utilização do crédito -prêmio (ver formulário "Ressarcimento do IPI", em
anexo). Não resta dúvida, profissionais que representam a INLOGS resolveram,
deliberadamente, sabedores da falta de previsão na utilização de credito -prêmio e sem
sentença judicial favorável, efetuar a compensação e declará-la ao Fisco.
Violou a lei intencionalmente e, ao apresentar formulários referentes a "Créditos
Decorrentes de Decisão Judicial" e ao indicar, nesses formulários, um CNPJ de outra
empresa (11.249.12 001-55), induziu a erro as autoridades. Deu uma aparência normal
A ilegalidade e inseriu elementos inexatos, irreais e imprecisos e conseguiu, com isso,
confundir a fiscalização. (...)
Com suas ações o contribuinte deixou de recolher aos cofres públicos valores à titulo de
tributos. Contra todas as orientações do Fisco, compensou os débitos com uma
subvenção de natureza financeira, extinta da década de 80. Declarou suas compensações
à Fazenda Nacional como se toda a operação estivesse revestida de legalidade - eis a
fraude.
Resta clara a tipificação. Agiu dolosamente o contribuinte e, com isso, reduziu a zero os
tributos devidos (art. 72 da Lei n o 4.502/64).
Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.665 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003577/2004-35

O acórdão recorrido afasta a multa qualificada nos seguintes termos:
A ponderação da interessada, de que os débitos compensados foram devidamente
informados através das DCOMP, que constituem confissão de divida, e que também
foram confessados nas DIPJ, não é relevante para afastar a qualificação da multa. O que
justificaria a aplicação da multa de 150%, seria a caracterização inequívoca da intenção
de ocultar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, de condições pessoais de
contribuinte suscetíveis de capazes de alterar o crédito (art. 71 da Lei 4.502/64). E as
"condições pessoais", no caso, não se relacionam com o debito confessado, mas com o
crédito do contribuinte, utilizado na sua extinção. O que se teria tentado ocultar é a
origem do crédito utilizado para extinguir o crédito, que além de não ser liquido e certo,
pois esta sendo discutido judicialmente em mandado de segurança, com sentença
denegatória e aguardando decisão da apelação interposta, é crédito de natureza não
tributaria, sem previsão legal para compensar administrativamente débitos tributários.
(...)
De todos os fatos narrados no auto de infração e na decisão, o único que, a meu ver,
caracterizaria o evidente intuito de fraude seria a inserção, nos formulários utilizados, de
informações não verdadeiras. Os demais provam, apenas, que o contribuinte utilizou
uma compensação não autorizada, cuja conseqüência inevitável é sua não homologação.
Sobre as informações não verdadeiras constantes dos formulários, a recorrente, antes da
lavratura do auto de infração, já prestara os esclarecimentos em atendimento a
intimação do órgão fazendário. No voto condutor do acórdão recorrido, pondera o
relator que, muito embora os esclarecimentos terem sido prestados antes da lavratura do
Auto de Infração, a intimação fiscal a que visaram atender era referente a DCOMP que
não faz parte do presente litígio, apesar de a origem do crédito ser a mesma. Todavia, é
importante considerar que o esclarecimento foi prestado ao órgão competente para
apreciar todas as DCOMP do contribuinte, que todas têm como origem do crédito o
processo 10909.02299/2003-18, que foi esclarecido que esse crédito é próprio, e
não de terceiros, que a apresentação da folha 2 (créditos decorrentes de decisão
judicial) foi equivocada, devendo ser cancelada. Assim, é razoável que o contribuinte
espere que o esclarecimento aproveita a todas as DCOMP que haviam sido
apresentadas com fulcro no mesmo crédito. Até porque, os respectivos processos
correm juntos, por anexação ou apensação.
Assim entendo não estar caracterizado, de forma inequívoca, o evidente intuito de
fraude.
Ora, no meu entendimento, realmente a simples inserção de dados equivocados
não serviriam para qualificar a multa.
Entretanto, como verificamos no relato da fiscalização, não foi um simples erro.
O contribuinte estava ciente da impossibilidade de se compensar tais créditos, e
diante dessa impossibilidade se utilizou de outras formas na tentativa de se compensar os
valores.
Inclusive informando que possuía ação judicial, quando na realidade sequer havia
uma provimento jurisdicional favorável, tudo para possibilitar tais compensações.
É fato que o contribuinte explicou o que fez, antes do auto de infração, porém, as
declarações já haviam sido entregues dessa forma, e a autoridade fiscal teve que questioná-lo,
diante da falta dessas ações judiciais. Não houve uma retificação de sua parte ou algo similar que
justificasse um erro, um equívoco.
Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.665 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003577/2004-35

Todos os fatos, levados em conjunto, demonstram que o contribuinte agiu de
forma consciente, com a finalidade de se compensar valores que sabiam não serem passíveis de
compensação.
Assim, no meu entendimento claro o intuito doloso, devendo manter-se a multa
qualificada.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN, para no mérito,
DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital